Tribunal: TJDFT
Processo: 0727003-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727003-79.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FABRÍCIO RUSSO NASCIMENTO RECORRIDOS: AMG IMPORTS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, GIGANTE PREMIUM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, ALEX DE SOUSA MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À PARTE ILEGÍTIMA. CONFIRMAÇÃO. INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. CONTEÚDO PATRIMONIAL EM DISCUSSÃO. ART. 292, §3o, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações do autor na petição inicial. Todavia, a referida teoria não é aplicável quando o réu afasta as alegações do autor quanto à legitimidade para o polo passivo. 2. A terceira ré apresentou prova dos fatos que fundamentam sua alegação de ilegitimidade passiva. Em contestação, comprovou que não participou da relação jurídica objeto dos autos. A extinção do feito sem julgamento do mérito deve ser mantida. 3. O § 3o do art. 292 do Código de Processo Civil – CPC prevê que “o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor (...)". No caso, o magistrado esclareceu que “(...) o valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00 a partir da valoração do juízo dos pedidos de forma global, seja a obrigação de fazer, seja o pedido indenizatório”. Houve aplicação do parágrafo, de modo que o valor da causa corresponda ao conteúdo patrimonial em discussão. 4. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra (art. 80 do CPC), o que não ocorreu. Pedido indeferido. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373 do CPC, porque deveria ter afastado a ilegitimidade passiva da segunda recorrida, diante da falta de comprovação, mediante documento de situação cadastral e contrato social, que o recorrido Alex de Sousa Melo, sócio da empresa AMG Imports, não integra o quadro social da Gigante Premium Comércio de Veículos Ltda. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementa de julgado deste TJDFT. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, em casos idênticos, a Corte Superior tem aplicado, por analogia, os óbices dos verbetes sumulares 282, 284 e 356, todos da Súmula do STF, quando o recorrido não opõe embargos de declaração para sanar eventual vício do julgado (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.094.466/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). Melhor sorte não colhe a tese de afronta ao artigo 373 do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 44779224 – Págs. 3/4 acerca da de ilegitimidade passiva da ré Gigante Premium Comércio de Veículos Ltda., verbis: (...) A ré Gigante Premium apresentou prova dos fatos que fundamentam sua alegação de ilegitimidade passiva. Em contestação, comprovou que não participou da relação jurídica objeto dos autos: o comprovante de situação cadastral e o contrato social (IDs 41990243, p.1 e 41990244) confirmam que o réu Alex de Sousa Melo, sócio da empresa AMG Imports (primeira ré), não integra o quadro social da Gigante Premium. A empresa AMG Imports Comércio de Veículos LTDA (CNPJ 28.193.864/0001-96) pertence a Alex de Sousa Melo, enquanto a Gigante Premium – nome fantasia da antiga AMG Automóveis LTDA, CNPJ 10.334.169/0001-31 - pertence a Tiago Aragão dos Santos. Ambas possuem CNPJs e sócios distintos (IDs 41989950 a 41989952 e 41990244). A certidão de Oficial de Justiça juntada em ID 101186915 não comprova a participação da Gigante Premium na relação jurídica nem a parceria entre as partes. Atesta que: “(...) procedi a VERIFICAÇÃO determinada, constatando que no local se estabelece atualmente a empresa GIGANTE PREMIUM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ No 10.334.169/0001-31), que ali se estabeleceu desde Novembro/2020, quando da saída da empresa AMG IMPORTS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, nos termos das informações do Sócio, Sr. TIAGO ARAGÃO DOS SANTOS (CPF No 694.804.191-49), acrescentando que a empresa GIGANTE PREMIUM COM. DE VEÍCULOS foi criada a partir da desconstituição da empresa AMG IMPORTS COMÉRCIO DE VEÍCULOS, pois o informante (Sr. TIAGO) disse que comprou a parte do outro sócio (Alex de Souza Melo) e constituiu a nova empresa GIGANTE PREMIUM e que vem reformando aos poucos o local, com a colocação de banners, placas e adesivos da nova empresa, porém ainda restam poucos adesivos da empresa anterior em algumas portas e paredes a serem retirados, nada mais acrescentando. Portanto se verificou que a empresa Requerida AMG IMPORTS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA não mais possui domicílio no endereço supra. Ademais, como ressaltou o juízo: “mesmo que se tratasse do mesmo grupo econômico seria necessário alegar e comprovar uma das causas para a desconsideração da personalidade jurídica, o que sequer foi mencionado na inicial. Aliás o autor começa a inicial deixando claro que não sabe afirmar qual das duas pessoas jurídicas (ou se as duas) participaram do negócio” (ID 41990268, p.2). (...) Ainda, a atuação no mesmo endereço e com a mesma atividade possui fundamento por ambas as empresas atuarem na Cidade do Automóvel, cuja locação das lojas passa por diferentes empresas do ramo de compra e venda de veículos, sem que configure sucessão. Portanto, correto o reconhecimento de ilegitimidade passiva da ré Gigante Premium Comércio de Veículos LTDA e a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas de contrato social e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que os óbices ditados pelos enunciados epigrafados também se aplicam ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no REsp n. 2.035.093/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). O dissenso pretoriano também não merece transitar por mais 2 (dois) motivos: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt nos EAREsp n. 2.028.201/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 15/3/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 2.029.703/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015